Tribunal: TJDFT
Processo: 0755739-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755739-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDMUNDO VIANA PALHARES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 257795234), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por EDMUNDO VIANA PALHARES, concedeu a tutela provisória de urgência requerida na inicial, determinando que o plano de saúde agravante autorize e custeie integralmente o fornecimento do medicamento Ravulizumabe (Ultomiris), bem como todos os insumos e procedimentos necessários à sua administração (infusão), conforme relatório médico de ID 257736483, incluindo a dose de ataque e as doses de manutenção subsequentes. Nas razões recursais (ID 79635760), a parte agravante sustenta, em síntese, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) não emitiu parecer técnico recomendando o uso do referido medicamento para tratamento da Miastenia Gravis Generalizada (CID-10 G70). Argumenta que o Ravulizumabe não é indicado pelo Ministério da Saúde para essa patologia, por ausência de justificativa clínica robusta ou de estudos de custo-efetividade que sustentem sua utilização. Afirma, ainda, que o relatório do médico assistente não possui força normativa equivalente à Lei no 9.656/90, tampouco prevalece sobre as regras da ANVISA, da ANS ou sobre os pareceres técnicos da CONITEC, ressaltando a falta de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento para Miastenia Gravis. Alega que existem Notas Técnicas do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus), nos processos no 1082195-39.2023.4.01.3400 (21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Brasília/DF) e no 0710560-31.2023.8.07.0018 (5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal), em conformidade com o Enunciado no 18 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que não recomendam o tratamento prescrito, reforçando a ausência de indícios do direito pleiteado. Enfatiza também a negativa de efeito suspensivo pode acarretar prejuízos significativos à operadora, pois a realização do tratamento antes do julgamento do agravo implicaria desembolso elevado, sem garantia de ressarcimento em caso de decisão favorável. Ressalta que o medicamento é de alto custo e pode impactar a saúde financeira da empresa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (ID 79684974). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto à concessão da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame casuístico dos referidos requisitos. No caso concreto, a parte agravada anexou aos autos relatórios médicos detalhados (IDs 257736483 e 257736486), que apontam a necessidade do medicamento Ravulizumabe (Ultomiris). Além disso, o Juízo de primeiro grau avaliou cuidadosamente o risco da demora, reconhecendo a urgência para o agravado, que precisa de tratamento para combater a Miastenia Gravis, evidenciando que “(...) perigo de dano é evidente e atual. O relatório médico descreve um cenário de risco iminente à vida do autor, com possibilidade de falência respiratória e broncoaspiração devido à fraqueza muscular bulbar e generalizada.” Os elementos probatórios dos autos demonstram a necessidade de prestação jurisdicional imediata, diante da evolução progressiva e potencialmente fatal da doença, agravada pela idade avançada do paciente e pela comorbidade pulmonar. Tais circunstâncias evidenciam risco concreto à vida e à saúde, justificando a manutenção da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem. Vê-se, portanto que há, em verdade, risco de dano inverso, pois a concessão do efeito suspensivo nos moldes postulados privaria o agravado da assistência médica indispensável, especialmente considerando tratar-se de doença grave crônica, com acompanhamento especializado e prescrição expressa do medicamento solicitado Este Tribunal de Justiça tem reiterado que a escolha do tratamento compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde. Além disso, o rol de procedimentos da ANS deve ser interpretado de forma exemplificativa. Confira-se a jurisprudência abalizada acerca da matéria em situações similares à dos autos: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NA DUT DA ANS. MIASTENIA GRAVIS GENERALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer para condená-la a custear o fornecimento do medicamento Ravulizumabe (Ultomiris), prescrito a beneficiária diagnosticada com Miastenia Gravis Generalizada (CID G70), inclusive com cobertura das infusões hospitalares. A ré havia negado administrativamente a cobertura sob o argumento de ausência de previsão na Diretriz de Utilização (DUT 64) da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da operadora em custear medicamento prescrito fora da cobertura do rol e das diretrizes da ANS; (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa deve ser modificado, diante da natureza da obrigação de fazer pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/98 e tornou obrigatória a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, desde que haja prescrição fundamentada e comprovação de eficácia à luz das evidências científicas. 4. O medicamento Ravulizumabe possui registro na ANVISA e indicação expressa em bula para tratamento de Miastenia Gravis Generalizada, sendo legítima sua prescrição. 5. O laudo pericial confirmou a eficácia do tratamento na autora, demonstrando melhora significativa do quadro clínico após o uso do medicamento e inviabilidade terapêutica de alternativas anteriormente tentadas. 6. A recusa da operadora, fundamentada exclusivamente na ausência de previsão normativa da ANS, mostra-se abusiva, por desconsiderar prescrição médica idônea e respaldo técnico-científico. 7. A relação entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva cláusula contratual que limite tratamento prescrito por profissional habilitado. 8. O valor da causa corresponde ao proveito econômico perseguido, sendo válido o arbitramento com base no custo estimado do tratamento prescrito, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC. 9. O arbitramento dos honorários sucumbenciais deve observar o valor da causa como base de cálculo, nos termos do Tema 1076 do STJ, sendo incabível a fixação por equidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento prescrito por médico assistente, mesmo fora do rol da ANS, desde que haja evidência científica de eficácia e prescrição fundamentada. 2. A recusa de cobertura fundada apenas na ausência do medicamento na DUT da ANS configura prática abusiva. 3. O valor da causa em ação de obrigação de fazer pode ser fixado com base no custo estimado do tratamento, representando o proveito econômico almejado. 4. Os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais legais sobre o valor da causa, não sendo cabível a aplicação da equidade quando há parâmetro econômico fixado. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022; CPC/2015, arts. 292, § 3o, e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP, 2a Seção, j. 08.06.2022; TJDFT, Acórdãos nos 2042812, 2053820, 1893450, 1762400, 1907357.” (Acórdão 2072560, 0715535-16.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 10/12/2025.) (destacou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar o fornecimento do medicamento Ultomiris 300mg (Ravulizumabe), prescrito para tratamento de miastenia gravis de beneficiário idoso (76 anos), sob pena de multa diária, e fixou honorários advocatícios. A operadora alega excesso no valor da causa e inexistência de obrigação legal ou contratual para custeio do fármaco. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa é excessivo e desproporcional; (ii) estabelecer se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde de custear medicamento não previsto no rol de procedimentos da ANS. III. Razões de decidir 3. O valor da causa corresponde ao montante econômico do tratamento inicialmente prescrito (9 ampolas do medicamento), em conformidade com o art. 292, § 3o, do CPC (R$ 286.528,77 valor total do tratamento). 4. A operadora de plano de saúde, ainda que de autogestão, submete-se à Lei no 9.656/98, cujas disposições foram alteradas pela Lei no 14.454/2022, a qual prevê a cobertura de tratamentos não constantes do rol da ANS. 5. No caso, o Ravulizumabe possui registro na ANVISA e previsão expressa em bula para o tratamento de miastenia gravis, o que reforça a legitimidade da prescrição e afasta a alegação de ausência de eficácia. 6. A jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a taxatividade do rol da ANS em casos semelhantes, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura que comprometa o direito fundamental à saúde do beneficiário. IV. Dispositivo 7. Rejeitou-se a preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu. ______ Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.454/2022; CPC/2015, art. 292, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; TJDFT, Acórdão 2004151, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 29.05.2025, DJe 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1982335, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 20.03.2025, DJe 02.04.2025.” (Acórdão 2042812, 0729130-82.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) (destacou-se) Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator